Tribunal: TJMT
Processo: 1035651-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035651-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE - CPF: 037.165.471-82 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANILDO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 728.644.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARQUES DE MORAES - CPF: 667.996.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNICLEYTON DA SILVA ZAMPIERI - CPF: 842.923.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FELYX BARBOSA ZAMPIERI - CPF: 078.590.651-77 (VÍTIMA), JULIO CEZAR DA SILVA CAMPOS - CPF: 061.005.631-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INC. II, III E IV E ART. 121, §2.o, INC. II, III E IV, C/C ART. 14, INC. II, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 306 C/C ART. 298, INC. I, AMBOS DA LEI N.o 9.503/1997 (C. T. B.) – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – PRONÚNCIA NÃO DESAFIADA POR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRELEVÂNCIA – RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PROCEDIMENTO BIFÁSICO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO – PREVALÊNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA –
MÉRITO
–
2.1.

VINDICADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO EMPREGO DE MEIO DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO LASTRO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E IMAGENS CAPTADAS POR CÂMERAS DO CIRCUITO DE VIGILÂNCIA –
2.2.
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS COM O ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE – INOCORRÊNCIA – PROVAS QUE RESPALDAM A PRESENÇA DE DOLO DIRETO – DOLO EVENTUAL QUE NÃO É ESSENCIALMENTE INCOMPATÍVEL COM AS QUALIFICADORAS – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT –
3.1.
REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
3.2.
POSTULADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE INCREMENTO DERIVADO DE CADA VETORIAL DEPRECIADA – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –

4.
RECLAMADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL – IRRELEVÂNCIA – SÚM. 545 DO STJ –
5.
PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DA TENTATIVA AO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PRATICAMENTE NA ÍNTEGRA – EXAURIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS – FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO MANTIDA –
6.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DO APELANTE.

1.

O rito escalonado que rege os procedimentos de competência do Tribunal do Júri, por implicar na ocorrência de novos fatos e provas produzidas em sessão plenária na segunda etapa do procedimento bifásico [
judicium causae
], torna irrelevante que a manutenção das qualificadoras na pronúncia não tenha sido desafiada pela via do recurso em sentido estrito de que trata o artigo 581, inc. IV, do CPP, não havendo o que se falar em preclusão do recurso de apelação a que alude o art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, por força do princípio do duplo grau de jurisdição.

2.1.

A teor do princípio da soberania dos veredictos, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença apenas podem dar azo à nulidade do julgamento e a à submissão do réu a novo Júri Popular quando a ocorrência fática de tais circunstâncias for manifestamente contrária às provas dos autos, isto é, quando elas não encontrarem qualquer mínimo respaldo no caderno processual, o que não é o caso dos autos, em que os elementos probatórios atestam que, propelido por banal entrevero de trânsito e empregando intencionalmente meio do qual resultou perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, o réu jogou o seu veículo contra a motocicleta tripulada pelas vítimas e lhes causou as lesões corporais que levaram uma delas a óbito e incapacitaram a outra por meses.

2.2.

Descabe cogitar a incompatibilidade das circunstâncias qualificadoras com o elemento subjetivo do agente: seja porque,
in casu
, há provas nos autos capazes de respaldar a conclusão de que o apelante agiu com sanha homicida e com dolo direto; seja porque o dolo eventual não é essencialmente incompatível com os tipos penais derivados de natureza subjetiva e objetiva do crime de homicídio. Precedentes do STJ do TJMT.

3.1.
No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão, residualmente, recrudescer a pena-base na primeira fase da dosimetria, enquanto circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3.2.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se deu na hipótese, em que cada vetorial desfavorável deu azo à elevação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

4.

Ainda que de natureza parcial, não há como categorizar que a confissão espontânea não serviu para formar a convicção dos senhores jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem que sejam obrigados a pormenorizar as suas razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante, ainda que com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto). Precedentes.

5.

No crime tentado, o réu obteve êxito em atingir a vítima com o seu automóvel e em arremessá-la contra o concreto, o que lhe ocasionou uma miríade de ferimentos, ensejou a necessidade de cirurgia de urgência, internação por cinco dias e incapacitação para as atividades habituais por aproximadamente seis meses, a demonstrar que o increpado exauriu todos os atos executórios postos à sua disposição e somente não alcançou o resultado morte em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, tanto é assim que o outro ocupante da motocicleta, atingido sob idênticas circunstâncias, não resistiu às lesões e foi a óbito, tudo a justificar a fração da minorante do crime tentado na fração mínima de 1/3 (um terço).

6.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre as penas finais do apelante.

APELANTE(S): REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1035651-92.2020.8.11.0002, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
às penas privativas de liberdade de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e de
07 (sete) meses de detenção
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
e da
suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias
, em virtude da prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, e art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal e art. 306 c/c art. 298, inc. I, ambos da Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 107738480, o apelante pretende o
afastamento das qualificadoras dos crimes de homicídio reconhecidas pelo Júri Popular
, alegando que foi condenado também pelo delito de embriaguez ao volante, particularidade que, na intelecção defensiva, demonstra
ipso facto
que os crimes contra a vida se revestiram de

dolo meramente eventual
, o qual seria
incompatível com as circunstâncias previstas no art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, do Código Penal
.

Subsidiariamente
, alega
erro ou injustiça do tocante à aplicação da pena
e vindica a redução das
sanções básicas dos crimes de homicídio para o mínimo legal ou mais próximo deste patamar
, assim como o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria de todos os delitos pelos quais restou condenado, ao que acrescenta o pedido de elevação, para a
fração máxima de 2/3 (dois) terços, do
quantum
redutor derivado da tentativa

na infração não consumada, com o subsequente
abrandamento do regime inicial
.

Em contrarrazões vistas no ID 110799951, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e postula o não conhecimento parcial do apelo, no que concerne ao pedido de afastamento das qualificadoras, por força do fenômeno da preclusão, e, na parte remanescente, requer seja negado provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 115114981, adotando
per relationem
os fundamentos aventados nas contrarrazões ministeriais, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência defensiva, verifica-se que o Ministério Público, em sede de contrarrazões, suscita a
preliminar de não conhecimento parcial do apelo
, especificamente
no que concerne ao pedido de exclusão das qualificadoras
, argumentando que
os tipo penais derivados já constavam da decisão de pronúncia e, não obstante, esta transitou em julgado sem que a defesa se insurgisse pela via recursal cabível naquele momento processual
, isto é, o recurso em sentido estrito, de modo que, na intelecção do
Parquet
,
a matéria estaria preclusa
.

Por outro lado, há que se ter em princípio que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri são regidos por
rito escalonado
, o qual é composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, quais sejam: a
instrução preliminar

ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade
da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e que pode ou não culminar na pronúncia do acusado; e a
instrução em plenário ou
judicium causae
, endereçada ao juiz natural da causa, ou seja, ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente das provas e o julgamento de mérito dos crimes dolosos contra a vida.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão recursal após o julgamento da causa em plenário
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
deverão ser reproduzidos ou infirmados perante o corpo de jurados na sessão plenária
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas que podem vir a ensejar a insurgência da parte, com base em fundamentos diversos daqueles que constavam dos autos até a fase de pronúncia
.

Assim sendo, embora a i. defesa do ora apelante efetivamente não tenha desafiado a decisão de pronúncia pela via do recurso em sentido estrito, com arrimo do art. 581, inc. IV, do CPP, é certo que
o rito bifásico dos processos de competência do Tribunal do Júri afasta a possibilidade de preclusão do recurso de apelação criminal posteriormente interposto com fundamento no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP
, sob pena de infringência aos princípios da ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Não por outra razão,
mutatis mutandis
, já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas
acerca da existência de autoria delitiva
e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão
consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva”.
(TJ-MT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022) – Grifei.

Por fim, frise-se que
descabe cogitar a ocorrência de supressão de instância derivada do conhecimento e julgamento da presente apelação
: seja porque o decote das qualificadoras consistiu em uma das teses sustentadas pela defesa durante os debates na sessão plenária, conforme se infere da ata da sessão de julgamento (ID 105179127 - Pág. 4); seja porque, acaso procedente o pleito defensivo, tal particularidade não ensejaria o vedado decote de qualificadora por parte deste Tribunal
ad quem
, mas sim a nulidade do julgamento, com a submissão do réu ao crivo do juiz natural da causa, isto é, a novo Júri Popular.

Rejeita-se
, pois,

a
preliminar
arguida pelo
Parquet
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 29/11/2020, por volta das 17h00min, na Av. Filinto Müller, bairro Jardim Paiaguás, na Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE
, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, com emprego de meio que caracterizou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, matou a vítima
Pedro Félyx Barbosa Zampieri
e tentou matar a vítima
Júlio Cézar da Silva Campos
.

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar, o apelante
REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo a risco a segurança viária e a incolumidade de outrem.

Segundo a proposição ministerial, na ocasião fatídica, o recorrente conduzia o veículo
Fiat Siena
, de placa QBW 9162, sob a influência de álcool, ao passo que as vítimas
Pedro Félyx Barbosa Zampieri
e
Júlio Cézar da Silva Campos
tripulavam uma motocicleta
Honda Pop 100
, de placa QCK 7H65, e todos trafegavam pela via pública, quando, em dado momento, diante da condução anormal empreendida pelo acusado, o ofendido
Pedro Félyx
acionou a buzina da moto, o que propeliu o réu a perseguir as vítimas e a atropelá-las, lançando-as ao solo, sem que elas pudessem esboçar qualquer reação, do que também resultou perigo comum, pois, para a execução da manobra criminosa, o increpado colocou em risco a integridade física de outros condutores e transeuntes que se encontravam no local, inclusive a incolumidade de seu próprio filho, uma vez que a criança ocupava o banco traseiro do carro do apelante.

Outrossim, a preambular narra que o socorro médico foi acionado e que as vítimas foram resgatadas, bem como que o ofendido
Pedro Félyx
foi a óbito por não resistir aos ferimentos e que o ofendido
Júlio Cézar
, por sua vez, resistiu às lesões corporais que lhe foram ocasionadas e, portanto, só não teve a vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade do agente; enquanto o recorrente foi detido por populares no
locus delicti
e preso em flagrante, em visível estado de embriaguez.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
procedente a pretensão punitiva

estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, e art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal e art. 306 c/c art. 298, inc. I, ambos da Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do art. 69 do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

A
materialidade das infrações penais
e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante estão demonstradas pelos boletins de ocorrência (ID 105178058 - Pág. 74/76 e Pág. 77/81); prontuários médicos das vítimas (ID 105178058 - Pág. 35/51 e Pág. 53/65); Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 105178058 - Pág. 68); laudo de exame necroscópico realizado em face da vítima
Pedro Félyx Barbosa Zampieri
(ID 105178090); laudos de exames de lesão corporal realizados em face da vítima
Júlio Cézar da Silva Campos
(ID 105179023 e ID 105179024); da perícia em veículo (ID 105179025); dos registros fotográficos (ID 105179097 - Pág. 4/9); das imagens do atropelamento captadas por câmera de segurança (ID 105179038); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário do Júri.

Tanto é assim que a
ocorrência material do crime
e a
autoria
do recorrente
sequer constituem objeto de insurgência recursal
.

Por outro lado,
a irresignação defensiva diz respeito
ao reconhecimento, por parte do Conselho de Sentença, das
circunstâncias qualificadoras dos delitos de homicídio
, especificamente o
motivo fútil
, o
emprego de meio que caracterizou perigo comum
e o
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, porquanto, na intelecção defensiva,
os tipos penais derivados seriam incompatíveis com a figura do dolo eventual
.

Como se sabe, da mesma forma que ocorre com a materialidade e com a autoria dos crimes dolosos contra a vida [
art. 483, inc. I e II, CPP
], com a procedência ou não da pretensão punitiva estatal em face do acusado de tais infrações [
art. 483, inc. III, CPP
] e com as causas de diminuição alegadas pela defesa [
art. 483, inc. IV, CPP
],
compete ao corpo de jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir também se realmente existem as circunstâncias qualificadoras
reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação [
art. 483, inc. V, CPP
], de modo que
apenas é dado ao Tribunal de juízes togados cassar o veredicto popular e submeter o réu a novo julgamento acaso a decisão da Corte Leiga seja manifestamente contrária às provas dos autos
.

Sobre a aludida contrariedade, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o julgamento reprochado não encontre qualquer arrimo e esteja totalmente divorciado da prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Em outras palavras, verificando-se a existência de
suporte probatório mínimo
capaz de especar a conclusão dos senhores jurados de que
o contexto fático,
objetivamente
falando, era aquele narrado na denúncia
,
cabe
exclusivamente
aos integrantes do Conselho de Sentença decidir se tal situação constitui circunstância capaz de qualificar o delito doloso contra a vida
, pois não compete ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
a este respeito, sob pena de subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Significa dizer que apenas é dado ao Tribunal togado anular a manutenção das qualificadoras
acaso se verifique a sua manifesta improcedência
fática
, isto é, que as
circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer arrimo no lastro probatório
.

A respeito do tema, leciona
GUILHERME NUCCI
:

“Por isso, ilustrando,
o tribunal pode dar provimento à apelação, para submeter o réu a novo julgamento, desde que determinada qualificadora não encontre respaldo algum na prova dos autos
. (...).
Porém,
deve negar provimento ao apelo, caso a qualificadora, como fato, exista, embora o tribunal entenda não ser ela juridicamente aceitável
. (...).
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado, determinando novo julgamento
,
a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”
.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

No mesmo sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento.
2.
É inviável, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença
em situação na qual, ante informações do autor intelectual do crime, sobre horários e locais das atividades de sua ex-companheira, ela foi morta com vários tiros pelo executor do homicídio.
A teor do entendimento desta Corte, incide a circunstância em apreço quando constata-se a surpresa
. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 630.943/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, após analisar detidamente os autos, resta
evidente a existência de lastro probatório mínimo
capaz de respaldar a decisão do corpo de jurados no sentido de que
o contexto fático em que se aperfeiçoaram os delitos justificam a incidência dos tipos penais derivados previstos no art. 121, §2.o, incisos
II
,
III
e
IV
, do Código Penal
.

Com efeito, extrai-se dos quesitos formulados ao Conselho de Sentença (ID 105179127 - Pág. 13/16) que a Corte Popular concluiu que
o réu cometeu os crimes de homicídio propelido por entrevero de somenos importância
,
simplesmente porque as vítimas buzinaram para ele no trânsito
[
motivo fútil
], bem assim que, para a prática delitiva,
o acusado utilizou-se de manobras arriscadas com seu veículo automotor em plena via pública, periclitando os demais condutores e transeuntes
[
meio que caracterizou perigo comum
],
além de ter impedido os ofendidos de esboçarem qualquer reação
[
recurso que dificultou a defesa das vítimas
].

Deveras, ao ser ouvida em sessão plenária, a vítima sobrevivente
Júlio Cézar da Silva Campos
relatou que, na data fatídica, encontrava-se na garupa da motocicleta que era conduzida pelo seu amigo
Pedro Félyx
e que ambos transitavam em alta velocidade pela Av. Filinto Müller e que, em dado momento,
ao visualizarem que o veículo do apelante fazia o cruzamento adentrando na via, acionaram a buzina para alertá-lo
e
ele se viu obrigado a parar no meio da pista
, o que fez com que o declarante e a vítima falecida lograssem êxito em passar pela lateral do carro do réu, evitando possível colisão.

O depoente esclareceu também que
os motociclistas se limitaram a buzinar e a passar olhando para o acusado
, mas que não disseram nada para ele e que, desta feita, percebeu que o increpado vinha atrás deles, sendo que, em dado momento,
o réu alcançou as vítimas e conseguiu emparelhar o seu carro com o ciclomotor
,
após o que jogou o automóvel em cima dos ofendidos
,
o que fez com que ambos os tripulantes capotassem e caíssem da moto, causando-lhes as lesões corporais que levaram um deles a óbito
.

Ao ser indagado, perante os senhores jurados,
se foi capaz de perceber que o apelante jogou o seu carro contra as vítimas intencionalmente,
o ofendido
Júlio Cézar da Silva Campos
respondeu afirmativamente
, elucidando, nas suas palavras que,
“vi, ele jogou. Foi, ele jogou proposital”
.

Por sua vez, a testemunha presencial dos fatos,
Mário Marques de Moraes
,

afirmou em Plenário do Júri que, momentos antes da ocorrência, ingeria bebida alcoólica em companhia do seu vizinho
REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE
, ora apelante, e que, certa feita, saíram para comprar mais bebidas, levando junto com eles, no banco de trás, o filho pequeno do acusado, com cerca de 03 (três) ou 04 (quatro) anos de idade à época.

O testemunhante narrou que, nesse contexto,
encontrava-se sentado no banco de passageiro do carro do réu

no momento dos delitos
e relatou que
retornavam da distribuidora de bebidas de volta para casa
e que, para tanto, precisaram pegar a Av. Filinto Müller, ressaltando que,
ao fazer o retorno, o acusado deparou-se com dois indivíduos transitando em uma moto
, situação em que
tanto o motorista do carro quanto o condutor da moto queriam passar primeiro e ambos buzinaram e gesticularam um para o outro, sendo que a moto conseguiu passar na frente
.

A testemunha compromissada descreveu que,
diante disso, o recorrente seguiu no mesmo sentido que a motocicleta
, até mesmo
acelerando para alcançá-la
, e, nesse desiderato,
deixou inclusive de pegar a entrada que levaria à sua casa
, a qual
até então era o destino dos ocupantes do automóvel
, o que fez com que o
declarante tentasse dissuadir o acusado de perseguir os motociclistas, dizendo para ele:
“deixa quieto”
,
“vamos embora”
e
“larga mão disso aí”
.

O depoente prosseguiu relatando que
os seus pedidos para que o increpado cessasse a perseguição e voltasse para casa não foram atendidos
e que, na sua intelecção, o apelante pretendia alcançar os meninos para falar algo, todavia, complementou a testemunha que,
ao emparelhar com a motocicleta, o réu encostou no ciclomotor, em colisão que derrubou os ocupantes da moto
.

Outrossim, a testemunha elucidou que a
maneira como o acusado conduziu o veículo automotor desde a realização do retorno até alcançar as vítimas
, isto é,
imprimindo maior velocidade sobre o automóvel e realizando manobra arriscada
,
fez com que ela temesse pela própria integridade e pela incolumidade da criança acomodada no banco traseiro do carro
.

Como se vê, a
futilidade que propeliu a conduta delitiva
não se encontra inteiramente divorciada do acervo probatório coligido ao feito, na medida em que os depoimentos prestados em Plenário por
Júlio Cézar da Silva Campos
e
Mário Marques de Moraes
são capazes de respaldar a conclusão dos senhores jurados de que
o réu, propulsionado pelo banal dissabor de trânsito consistente em ter sido alertado por uma buzinada das vítimas, reagiu de maneira desproporcional ao perseguir os ofendidos e jogar o próprio automóvel contra a motocicleta destes
, causando a morte de uma vítima e lesionando a integridade corporal de outra; não se descurando que, na fase de instrução preliminar, o ofendido
Júlio Cézar
aduziu expressamente que, depois que a buzina foi acionada,
“(...) ele ficou bravo e veio atrás de nós. Jogou o carro em cima de nós”
.

Com relação ao
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, frise-se que, ao ser ouvido na fase do
judicium accusationis
, a vítima
Júlio Cézar da Silva Campos
relatou que ele e a vítima falecida foram colhidos de inopino pelo acusado e que
a rapidez com que a colisão foi levada a efeito impediu que o seu amigo Pedro Félyx acelerasse ou tentasse fugir da investida
; na etapa do
judicium causae
, o ofendido reiterou a surpresa no ataque, asseverando que, embora tenha percebido o increpado no seu encalço, jamais cogitou que ele jogaria o veículo contra as vítimas.

Do mesmo modo, o
emprego de meio de que resultou perigo comum
encontra amplo respaldo na prova oral judicializada, além das próprias peculiaridades que cingiram o
modus operandi
utilizado para a consecução delitiva, pois
o increpado se utilizou de instrumento com elevado potencial danoso, isto é, de veículo automotor, com o qual realizou manobra arriscada em avenida de grande circulação de automóveis e pessoas, em plena luz do dia, cerca de 17h20min
.

Não bastasse, as
imagens captadas pelas câmeras de vigilância externa do estabelecimento comercial
em frente ao qual se deu o crime
ilustram com clareza solar a rapidez com que o veículo
Fiat Siena
conduzido pelo réu alcançou e foi jogado para cima da moto tripulada pelas vítimas
,
impossibilitando que estas esboçassem qualquer reação defensiva
, bem assim
demonstra a presença de transeuntes e de outros motoristas nas proximidades
, a evidenciar o
perigo comum
(filmagem armazenada no ID 105179038).

Destarte, o veredicto que reconheceu a presença,
in casu
, das qualificadoras previstas no art. 121, §2.o, incisos
II
,
III
e
IV
, do Código Penal encontra-se em compasso com o acervo probatório dos autos.

Quanto à alegação recursal de que as aludidas
qualificadoras seriam incompatíveis com a figura do dolo eventual
, em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a tese tampouco enseja a nulidade do julgamento ou o decote dos tipos penais derivados
.

Isto porque, embora haja provas nos autos de que o apelante
conduzia o veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica por ocasião da prática delitiva
,
tal peculiaridade não conduz
ipso facto
a concluir pela presença de dolo eventual na conduta e tampouco elide automaticamente da figura do dolo direto
, sendo de se pontuar que,
in casu
, os crimes de homicídio atribuídos ao recorrente foram-lhe
imputados desde a denúncia na modalidade de
dolo direto
, constando da exordial acusatória que o increpado, mais depressa que assumir o risco de matar, efetivamente agiu
“
com vontade assassina (animus necandi)
”
. (ID 105178088 - Pág. 2) – Sublinhei.

Com efeito, não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo direto na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso dos autos, há provas bastantes no caderno processual atestando que o ora recorrente, p
ropelido pelo fútil motivo consistente em desentendimento de trânsito
,
alterou o seu trajeto e passou a perseguir as vítimas pela via pública
, inclusive
imprimindo alta velocidade para alcançá-las
, sendo que, quando obteve êxito em emparelhar o carro com a motocicleta dos ofendidos,
realizou manobra abaulada
,
direcionando a frente de seu automóvel para a moto das vítimas
e
acelerou
,
abalroando o ciclomotor
e
arremessando assim os ocupantes da moto contra o concreto
, antes de
realinhar-se na avenida e tentar se evadir do local
– o que apenas não conseguiu em razão de avarias no seu veículo (filmagem armazenada no ID 105179038).

Portanto, havendo
elementos nos autos capazes de especar a presença de
animus necandi
e de efetiva
sanha homicida
na conduta do réu
, o simples fato de ele se encontrar sob efeito de álcool no momento fatídico e ter se utilizado de seu automóvel para a consecução dos homicídios [delito de
forma livre
], por si sós,
não excluem a existência de dolo direto
, não havendo falar em incompatibilidade do elemento subjetivo com as qualificadoras do art. 121, §2.o, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que
o dolo eventual é compatível com as qualificadoras subjetivas do crime de homicídio
, dentre as quais se insere o
motivo fútil
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PRONÚNCIA.
DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. COMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES. INDÍCIOS DE DOLO CONSTATADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O dolo eventual é compatível, sim, com as qualificadoras subjetivas do motivo torpe ou fútil.
Precedentes
. 2. A Corte de origem constatou que há indícios bastantes da existência de dolo eventual por parte do agravante. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1926056/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) – Grifei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.
2.

Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio
.

3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020) – Destaquei.

Quanto às
qualificadoras de natureza objetiva
, embora a matéria não seja totalmente desprovida de polêmica, consigne-se que foi recentemente objeto de Recurso Especial no e. STJ, quando então
firmou-se a orientação no sentido de que é compatível o dolo eventual, em tese, também com as qualificadoras objetivas
(art. 121, § 2o, III e IV, do CP),
quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado
,
mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte
.

A propósito, colho os recentes julgados:

“1.3. Com essas considerações,
elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte
”.

(AgRg no AgRg no REsp 1836556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021) – Grifei.

“3. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: ‘elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas
(art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo,
as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte’
. (...)”.
(AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

No mesmo sentido é o precedente desta Terceira Câmara Criminal do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2.o, INCISO III, C/C §4.o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 306 C/C ART. 298 INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 9.503/97, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – 1.1 NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – REJEIÇÃO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR OMISSÃO, SENDO VIABILIZADO O CONTRADITÓRIO – 2. MÉRITO – 2.1 PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – INVIABILIDADE – DÚVIDA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2.2 EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ‘PERIGO COMUM’ – IMPOSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL ALÉM DE NÃO SE MOSTRAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. 1.1 (...).
2.2 Considerando o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dolo eventual não se mostra incompatível com o reconhecimento de qualificadoras e, aliado as provas dos autos que evidenciam não ser o ‘perigo comum’ manifestamente improcedente, necessária a sua manutenção, a fim de que a dúvida seja dirimida pelo Conselho de Sentença
”
.
(N.U 0003005-39.2014.8.11.0040, RSE 30054/2015, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015) – Grifei.

No caso em apreço, apenas a título de debate,
ainda que se cogitasse que o agente visava outro desfecho e que se limitou a assumir o risco de produzir o resultado morte
, as provas dos autos atestam cristalinamente que ele se utilizou
intencionalmente
de meio caracterizador de
perigo comum
e de
recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
para alcançar o hipotético objetivo diverso.

É dizer, após entrevero de trânsito envolvendo buzinadas, o réu
realizou proposital e premeditadamente manobras perigosas na avenida de alta circulação
e
imprimiu maior velocidade no carro ao perseguir os ofendidos
para,
com rapidez
e
de inopino
, jogar o automóvel contra a motocicleta das vítimas; ou seja, o meio de que resultou perigo comum e o recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
não se mostram incompatíveis com o caso concreto
, cujas peculiaridades, portanto, tornam-no
distinto
do precedente colacionado às razões recursais, no qual o agente sequer havia interagido com as vítimas anteriormente à colisão automobilística (ID 107738480 - Pág. 4/6).

Assim, tendo em vista que as provas jungidas ao feito conferem o respaldo mínimo necessário à manutenção da versão ministerial de que o acusado, imbuído de
animus necandi
, propelido por motivo fútil, utilizando-se de meio que caracterizou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, ceifou a vida da vítima
Pedro Félyx Barbosa Zampieri
e tentou ceifar a vida da vítima
Júlio Cézar da Silva Campos
, resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES

CUNHA
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra, o
veredicto condenatório
prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do CPP):

Subsidiariamente
, no que refere aos crimes de homicídio, o apelante almeja a
redução das penas-base ao mínimo legal
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram negativadas com base em elementos integrantes do próprio tipo penal, portanto, mediante fundamentação inidônea; acaso não seja acatado tal pleito recursal, vindica ao menos a
redução do
quantum
exasperado sobre as sanções básicas
por cada vetorial desfavorável, afastando-se o alegado excesso do d. juízo
a quo
, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Extrai-se da r. sentença que, nos dois delitos dolosos contra a vida,
as reprimendas basilares afastaram-se 04 (quatro) anos do mínimo legal
e restaram estabelecidas no patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em virtude da valoração pejorativa conferida a
02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, quais sejam, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e os
MOTIVOS
da infração, que foram depreciadas pelo d. juízo
a quo
com espeque nos seguintes fundamentos, coincidentes para ambas as infrações penais,
in verbis
:

“Na primeira fase de aplicação da pena
, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal
tem-se por desfavoráveis:

(i) circunstâncias do crime
– eis que reconhecido cenário no qual a conduta do réu causou perigo comum bem como causou perigo a menor incapaz de 04 (quatro) anos de idade e;
(ii) motivos do crime
– uma vez que reconhecido motivo fútil. Em virtude do reconhecimento de
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
”
. (ID 105179126 - Pág. 2/3) – Destaquei.

Deveras,
obrou em acerto
a MM.a Magistrada sentenciante.

Isto porque, conforme exposto no item n.o 01 deste aresto, as qualificadoras relativas ao meio que caracteriza
perigo comum
e ao
motivo fútil

encontram pródigo amparo nas provas dos autos
, razão pela qual
podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis
e servir como justificativas idôneas para recrudescer a pena-base na primeira fase da dosimetria,
não havendo falar em
bis in idem
, na medida em que as referidas peculiaridades fáticas
não foram instrumentalizadas para qualificar o delito
–

desiderato ao qual se prestou unicamente o recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do e.
STJ
:

“1.
No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão
indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou,
residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
.

(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017) – Destaquei.

Portanto, havendo fundamento idôneo e capaz de respaldar a valoração negativa de modulares do art. 59 do Código Penal, deve ser
indeferido
o
pedido defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal
, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Quanto ao
alardeado excesso e desproporcionalidade no incremento operado na sentença
sobre as penas básicas
por cada circunstância judicial desfavorável
, entendo que a tese defensiva
tampouco comporta acolhida
.

Com efeito, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Em outras palavras,
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse a existência de afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade
, o que, a meu ver,
não ocorreu na hipótese
, haja vista que
cada modular desfavorável ensejou o aumento de 02 (dois) anos de reclusão
, correspondentes a
1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista para

o tipo penal
, coeficiente que se apresenta inegavelmente
razoável
e
proporcional
, tratando-se inclusive de
um dos critérios paradigmáticos e recomendados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias
.

A propósito:

“2. Quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base,
considerando o silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
. (AgRg no AgRg no AREsp 1881440/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – Destaquei.

Ademais, não se descura que as
CIRCUNSTÂNCIAS
dos crimes contra a vida foram negativadas com
arrimo em mais de uma peculiaridade fática
, especificamente o
perigo comum
gerado aos demais motoristas e transeuntes da avenida onde se deram os fatos e a
presença do filho pequeno do réu no carro utilizado para a prática dos homicídios
, o que certamente justifica o incremento porventura diferenciado levado a efeito pelo juízo da instância singela.

Com tais considerações,
conservam-se
as penas básicas.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à sanção intermediária
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do CPP):

Em relação ao pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria de todos os delitos pelos quais o apelante restou condenado,
razão assiste à i. defesa
.

Isto porque, embora tenha alegado que não estava imbuído de
animus necandi
e que não abalroou o veículo das vítimas de forma intencional, o recorrente
admitiu que se encontrava na direção do automóvel que colidiu contra a motocicleta dos ofendidos e que havia ingerido bebida alcoólica antes dos fatos
.

Como é cediço que, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe

se a confissão foi
integral,
parcial
,
qualificada
, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Não é outro o
conteúdo do
enunciado de
Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
. – Sublinhei.

Frise-se que, não obstante o i. órgão acusador entenda que os integrantes do Conselho de Sentença sequer acataram ou se utilizaram da confissão parcial do acusado, tanto que refutaram as teses defensivas de homicídio privilegiado e de decote das qualificadoras, é certo que
os senhores jurados não são obrigados a fundamentar as suas decisões
, de modo que
é plenamente possível que o Júri Popular tenha aderido
em parte
o que foi admitido pelo réu
, a fim de formar o seu convencimento sobre a autoria delitiva propriamente dita, e rechaçado a admissão nas partes em que se alegava o privilégio e o homicídio simples.

Nesse sentido:

“2. Ainda que de natureza qualificada, não há como categorizar que a confissão espontânea não serviu para formar a convicção dos jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem pormenorizar as razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante”
. (N.U 0002458-65.2008.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021) – Negritei.

Por oportuno, saliente-se também que, tratando-se de confissão
meramente parcial
quanto aos crimes de homicídio, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
não deverá incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, nos termos do seguinte precedente:

“2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da
legítima defesa
, circunstância que
justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Ante o exposto,
dá-se parcial provimento
ao apelo defensivo, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da
confissão espontânea
em prol do réu, nos 03 (três) crimes pelos quais restou condenado.

4.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da fração redutora decorrente da tentativa
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do CPP):

Como se sabe, é
no contexto do
iter criminis
, ou seja, no “caminho do crime” ou “itinerário criminoso”,
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos:
(i)
o dolo de consumação;
(ii)
o início dos atos executórios; e
(iii)
o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua
natureza jurídica de
causa de diminuição de pena
, a
tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda
, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre
os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no
art. 14, § único, do CP
.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa que
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere dos seguintes julgados das Cortes Superiores,
v.g.
:

“
(...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
”
. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“(...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a C.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.o 46
,
dispondo que
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Na presente hipótese, mostra-se
escorreita a fração mínima de 1/3 (um terço) eleita pelo juízo
a quo
, uma vez que as provas dos autos atestam a
inegável proximidade a que o agente chegou de consumar o crime de homicídio
contra a vítima
Júlio Cézar da Silva Campos
.

Com efeito, o laudo de exame de lesão corporal realizado em face do ofendido atesta a
miríade de ferimentos que lhe foram ocasionados em virtude da ação do acusado
:

“
Escoriações com crostas em terço inferior de coxa esquerda
,
joelhos direito
e
esquerdo
,
terço superior de perna esquerda
,
dorso de pés

direito
e
esquerdo
,
maleolar interna direita
,
hálux direito
,
região escapular direita
,
cotovelos direito e esquerdo
,
terços médio e superior de antebraço esquerdo
,
punho esquerdo
,
dorso de mão esquerda
, t
erço inferior de coxa direita
.
Ferimento abrasivo em região maleolar externa esquerda e calcânea esquerda
.
Equimose em terço superior de perna esquerda
.
Retirada cirúrgica de epiderme para realização de enxerto em região de terço inferior de perna esquerda
.
Três ferimentos suturados em joelho esquerdo
.
Ferimento suturado em terço inferior de perna esquerda
.
Ferimento suturado em maleolar interna esquerda
”
. (ID 105179023 - Pág. 4) – Sublinhei.

O laudo de
exame complementar
, por seu turno, realizado
mais de um mês após a primeira perícia
, atesta que o periciando
restou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
e discrimina a persistência de determinadas chagas:

“Presença de
cicatriz atrófica hipercromica na face anterior da perna esquerda
,
dorso do pé esquerdo
e
maléolo esquerdo
.
Edema no membro inferior esquerdo
.
Claudicação a esquerda
”
. (ID 105179024) – Destaquei.

Ao ser ouvido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o ofendido
Júlio Cézar da Silva Campos
elucidou que, após a tentativa de homicídio,
teve que se submeter a
procedimento cirúrgico de urgência
e que ficar
internado por cinco dias
, bem assim que restou
impossibilitado de exercer as suas atividades habituais por cerca de cinco ou seis meses
.

Tais peculiaridades atestam que
o increpado exauriu todos os atos executórios postos à sua disposição
e somente não alcançou a morte da vítima

Júlio Cézar da Silva Campos

em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, tanto é assim que a vítima
Pedro Félyx Barbosa Zampieri
, que
ocupava a mesma motocicleta que o primeiro ofendido e foi atingida pelo réu em idênticas condições
,
não resistiu aos ferimentos e foi a óbito na manhã seguinte à colisão
.

Com isso, estou convencido de que a
fração redutora de 1/3 (um terço)
decorrente do crime tentado apresenta-se
adequada
ao caso concreto.

5.

Da materialização da nova reprimenda
:

5.1.

Do homicídio consumado contra a vítima Pedro Félyx Barbosa Zampieri
:

Na primeira etapa da individualização da pena, mantém-se a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em virtude do desvalor atribuído às
CIRCUNSTÂNCIAS
e aos
MOTIVOS
do crime, conforme fundamentado no item n.o 02 deste aresto.

Na segunda fase da dosimetria, aplica-se a atenuante da
confissão espontânea
, conferindo-lhe expressão quantitativa inferior a 1/6 (um sexto), por se tratar de admissão
meramente parcial
, consoante exposto no item n.o 03 deste aresto, encontrando-se a sanção intermediária em
15 (quinze) anos de reclusão
, a qual se torna definitiva para este delito, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição da reprimenda.

5.2.

Do homicídio tentado contra a vítima Júlio Cézar da Silva Campos
:

Na primeira etapa da individualização da pena, mantém-se a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em virtude do desvalor atribuído às
CIRCUNSTÂNCIAS
e aos
MOTIVOS
do crime, conforme fundamentado no item n.o 02 deste aresto.

Na segunda fase da dosimetria, aplica-se a atenuante da
confissão espontânea
, conferindo-lhe expressão quantitativa inferior a 1/6 (um sexto), por se tratar de admissão
meramente parcial
, consoante exposto no item n.o 03 deste aresto, encontrando-se a sanção intermediária em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, mantém-se a fração redutora decorrente da tentativa no patamar mínimo de
1/3 (um terço)
, nos moldes do que foi fundamentado no item n.o 04 deste aresto, razão pela qual estabelece-se a reprimenda definitiva para este delito em
10 (dez) anos de reclusão
.

5.3.

Da embriaguez ao volante
:

Na primeira fase da dosimetria, mantém-se a pena-base no mínimo legal, conforme consta da r. sentença condenatória.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, constata-se a presença da agravante do art. 298, inc. I, da Lei n.o 9.503/1997 (C.T.B.) e da atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, as quais compenso integralmente.

Na terceira fase da individualização da pena, inexistem causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição da pena, motivo por que torno a reprimenda definitiva para este delito em
06 (seis) meses de detenção
, pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de

02 (dois) meses
.

5.4.

Do concurso de crimes
:

Atento à regra do art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, considerando a ocorrência de 02 (dois) crimes de homicídio em concurso formal,
elevo a pena mais grave em 1/6 (um sexto)
, encontrando a penal final e definitiva para

os delitos de homicídio em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
FECHADO
, tendo em vista o
quantum
de pena imposto e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis [
ex vi
do art. 33, §2.o, alínea
a
, e §3.o, do Código Penal].

Por seu turno, quanto ao crime de embriaguez ao volante, deve ser aplicada conforme a regra do art. 69 do Código Penal, à luz dos desígnios autônomos.

Assim sendo, torno a
REPRIMENDA

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante em
17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, e em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e da suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses
.

6.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar
arguida pelo Ministério Público nas contrarrazões e
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO DOS SANTOS ALEXANDRE
;
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de reconhecer e aplicar em prol do réu a atenuante da
confissão espontânea
, de modo que as novas reprimendas do apelante ficam estabelecidas nos patamares de
17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, e de
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e da suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses
.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1035651-92.2020.8.11.0002, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022